Tribunal: CARF
Processo: 10768.721722/2023-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.721722/2023-88
ACÓRDÃO
2101-003.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMADEU BAIOCCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
São passíveis de dedução da base de cálculo sujeita à incidência do imposto
de renda as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, quando devidamente comprovadas.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF.
É de se manter a glosa da compensação do imposto de renda retido na
fonte quando não comprovada a efetividade de sua retenção.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de
documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Cabe a apresentação de acervo
documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica
inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos
autos.
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.721722/2023-88
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para não analisar os documentos apresentados somente em
sede de Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 10 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face do Sr. Amadeu Baiocco, exigindo o
Imposto de Renda Pessoa Física suplementar no valor de R$ 9.762,10 (receitas de aluguéis),
sujeito à multa de ofício, o Imposto de Renda Pessoa Física (código 0211) no valor de R$
151.782,16, sujeito à multa de mora, acrescidos ainda dos juros de mora (calculados até
28/04/2023), perfazendo um crédito tributário total de R$ 233.582,71.
O montante de R$ 151.782,16 se refere a dedução indevida de previdência oficial
relativa a rendimentos recebidos acumuladamente e compensação indevida de IRRF sobre
rendimentos recebidos acumuladamente. Tal valor se refere aos valores recebidos em decorrência
de decisão judicial favorável ao contribuinte no Processo no 1999.001.020565-7 (Cumprimento de
Sentença no 0109975-66.2011.8.19.0001), em face da Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade
Social.
Na Notificação de Lançamento (fls. 67 e 68), a Fiscalização narrou que intimou o
contribuinte para apresentar a documentação referente ao pagamento e comprovar a retenção da
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.721722/2023-88
3
contribuição previdenciária e o imposto de renda retido na fonte, porém não foi apresentada “a
documentação relacionada aos rendimentos recebidos acumuladamente declarados”:
“AUSÊNCIA DE DIRF. CONTRIBUINTE, INTIMADO, NA FORMA DO TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL - TIF 2020/378928060371298 E RE-INTIMADO, ATRAVÉS DO
2020/874540049994217, NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA
AOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE DECLARADOS, EM FACE DA
"VALIA". PELA NÃO COMPROVAÇÃO DA PREVIDÊNCIA OFICIAL DECLARADA (NÃO
FORAM APRESENTADAS AS PLANILHAS DAS VERBAS CONTENDO OS CÁLCULOS DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM A DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS DE
PREVIDÊNCIA PATRONAL E DO EMPREGADO), A PREVIDÊNCIA OFICIAL ESTÁ
SENDO ZERADA. (...)
AUSÊNCIA DE DIRF. CONTRIBUINTE, INTIMADO, NA FORMA DO TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL - TIF 2020/378928060371298 E RE-INTIMADO, ATRAVÉS DO
2020/874540049994217, NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA
AOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE DECLARADOS, EM FACE DA
"VALIA". IRRF ESTÁ SENDO ZERADO, EM DECORRÊNCIA DA NÃO COMPROVAÇÃO
DO IRRF DECLARADO (NÃO FORAM APRESENTADOS, DENTRE OUTROS, AS
PLANILHAS DAS VERBAS CONTENDO OS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
COM A COMPROVAÇÃO DO NÚMERO DE MESES E O DARF DE RECOLHIMENTO DO
IR).”
Ressalta-se que a Fiscalização solicitou os seguintes documentos ao contribuinte (fl.
59):
- Contrato de Administração de Aluguel e Comprovantes de Recebimentos com
Taxa de Administração discriminada.
- Contrato(s) de Locação e Comprovação de propriedade do bem locado em
conjunto ou em condomínio.
- Comprovante de recolhimento da Contribuição à Previdência Oficial.
- Sentença ou acordo judicial acompanhado do ato homologatório; planilha das
verbas contendo os cálculos de liquidação de sentença com a comprovação do
número de meses e discriminação das parcelas de previdência patronal e do
empregado, quando for o caso; comprovante de levantamento judicial; Darf do
recolhimento do IRRF (ou comprovante de resgate em que o imposto retido na
fonte esteja discriminado); recibos de honorários advocatícios; TRCT - Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho, se houver.
- Caso tenha recebido Rendimentos Acumulados em virtude de decisão
administrativa, apresentar planilha de cálculo dos recebimentos, emitido pela
Fonte Pagadora, com a comprovação do número de meses declarado a que se
refere o Rendimento Acumulado Recebido.
Em sede de impugnação (fls. 26/27), o Sr. Amadeu Baiocco concordou
expressamente com a exigência relativa à omissão de rendimento recebidos (receitas de aluguéis),
tornando a matéria incontroversa. Quanto as infrações de dedução indevida de previdência oficial
e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, o Sr. Amadeu Baiocco discordou da
infração, alegando que os valores foram efetivamente retidos na fonte e decorrem do pagamento
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.721722/2023-88
4
referente ao Processo no 1999.001.020565-7 (Cumprimento de Sentença no 0109975-
66.2011.8.19.0001), em face da Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social.
Na oportunidade, o contribuinte apresentou os documentos de identificação,
procuração, demonstrativos extraídos do processo judicial, contendo os cálculos da contribuição e
os cálculos da liquidação da sentença. Entretanto, o contribuinte não anexou aos autos
comprovantes de rendimentos fornecidos pela fonte pagadora, comprovante de recolhimento da
contribuição previdenciária, sentença judicial ou acordo, alvará e guia de levantamento,
comprovante de recebimento e, alvará e/ou guia de retenção do IRRF.
A 3a Turma da DRJ/04, julgou a impugnação improcedente pelas seguintes razões:
8. Em sede de impugnação, o contribuinte argumenta que estaria apresentando o
Demonstrativo de Pagamento, o qual detalharia as verbas recebidas, além da
contribuição previdenciária e do imposto de renda retido na fonte.
9. Primeiramente, há de se deixar claro que a fonte pagadora não informou o
contribuinte em DIRF como beneficiário de rendimentos acumulados.
10. Da análise da documentação apresentada, percebe-se que não foi
apresentada a sentença judicial que deu origem ao pagamento dos rendimentos
acumulados e tampouco a comprovação da homologação dos cálculos de
liquidação.
11. A planilha anexada às fls. 10 a 18 faz referência a “MARIA C ARAÚJO E
OUTROS”, de modo que não se torna comprobatória dos rendimentos do
contribuinte.
12. Com relação ao documento de fl. 23, entendo que o mesmo tampouco é hábil
a comprovar as alegações do interessado, tendo em vista que inexiste
comprovação de sua autoria e da sua homologação judicial. Consta no citado
documento apenas o nome do contribuinte e duas rubricas de origem não
identificada, não sendo possível, portanto, atestar a sua validade.
13. Assim, diante da ausência de DIRF e da fragilidade da documentação
apresentada, entendo que o presente lançamento deve ser mantenho
integralmente.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário esclarecendo ser um dos
autores do Processo no 1999.001.020565-7 (Cumprimento de Sentença no 0109975-
66.2011.8.19.0001), sendo que, em 22/11/2016, foi publicada sentença homologando o acordo
pactuado entre as partes. No ano de 2019, o Sr. Amadeu Baiocco recebeu o valor líquido de R$
476.856,58, ou seja, descontado o valor do IRRF (R$ 176.890,17) e da contribuição previdenciária
(R$ 31.458,05). O recorrente anexou, em sede de recurso voluntário, cópias do processo judicial e
demonstrativos de cálculo do valor bruto e líquido recebidos.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.721722/2023-88
5
VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Conforme narrado acima, o recorrente foi intimado duas vezes para apresentar a
documentação pertinente ao pagamento recebido em decorrência do Processo no
1990.001.020565-7 (Cumprimento de Sentença no 0109975-66.2011.8.19.0001). Nas ocasiões, o
recorrente anexou apenas demonstrativos extraídos do processo judicial, contendo cálculos da
contribuição e da liquidação da sentença, mas não apresentou documentos comprobatórios
essenciais, como a cópia do processo judicial, os alvarás ou comprovantes de retenção e
recolhimento dos tributos.
A documentação apresentada até a prolação do acórdão recorrido não era
suficiente para comprovar que os valores recebidos e as respectivas retenções na fonte
decorreram efetivamente do processo judicial. Destaca-se, por oportuno, o trecho do acórdão
recorrido:
10. Da análise da documentação apresentada, percebe-se que não foi
apresentada a sentença judicial que deu origem ao pagamento dos rendimentos
acumulados e tampouco a comprovação da homologação dos cálculos de
liquidação.
11. A planilha anexada às fls. 10 a 18 faz referência a “MARIA C ARAÚJO E
OUTROS”, de modo que não se torna comprobatória dos rendimentos do
contribuinte.
12. Com relação ao documento de fl. 23, entendo que o mesmo tampouco é hábil
a comprovar as alegações do interessado, tendo em vista que inexiste
comprovação de sua autoria e da sua homologação judicial. Consta no citado
documento apenas o nome do contribuinte e duas rubricas de origem não
identificada, não sendo possível, portanto, atestar a sua validade
13. Assim, diante da ausência de DIRF e da fragilidade da documentação
apresentada, entendo que o presente lançamento deve ser mantenho
integralmente.
Em sede de recurso voluntário, o recorrente apresentou cópia do Processo no
1990.001.020565-7 (Cumprimento de Sentença no 0109975-66.2011.8.19.0001), o que
comprovaria que os valores recebidos têm origem no referido processo judicial.
Contudo, o §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 é claro ao determinar que a
"prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos".
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.721722/2023-88
6
No caso em tela, o recorrente não demonstrou a impossibilidade de apresentação
oportuna dos documentos, não alegou fato ou direito superveniente, e os documentos não se
destinam a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, conforme determina o
§5o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Ressalta-se que o recorrente foi devidamente intimado pela fiscalização, em duas
oportunidades distintas, a apresentar a documentação comprobatória necessária, sendo que,
mesmo ciente da exigência, não o fez tempestivamente, sem qualquer justificativa para a omissão.
Diante disso, não é possível acolher a documentação apresentada apenas em sede
de recurso voluntário, uma vez que se operou a preclusão do direito de produzir tais provas, nos
termos da legislação processual aplicável.
2. Mérito
Considerando que o recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/994 c/c artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
6. O contribuinte pleiteia uma dedução com a previdência oficial incidente sobre
os rendimentos acumulados no valor total de R$ 31.458,05 e também uma
compensação de IRRF no valor de R$ 176.890,17.
7. A autoridade lançadora considerou o pleito do interessado não comprovado em
função da ausência de DIRF e da falta de apresentação de documentação
comprobatória (planilha das verbas contento os cálculos de liquidação da
sentença).
8. Em sede de impugnação, o contribuinte argumenta que estaria apresentando o
Demonstrativo de Pagamento, o qual detalharia as verbas recebidas, além da
contribuição previdenciária e do imposto de renda retido na fonte.
9. Primeiramente, há de se deixar claro que a fonte pagadora não informou o
contribuinte em DIRF como beneficiário de rendimentos acumulados.
10. Da análise da documentação apresentada, percebe-se que não foi
apresentada a sentença judicial que deu origem ao pagamento dos rendimentos
acumulados e tampouco a comprovação da homologação dos cálculos de
liquidação.
11. A planilha anexada às fls. 10 a 18 faz referência a “MARIA C ARAÚJO E
OUTROS”, de modo que não se torna comprobatória dos rendimentos do
contribuinte.
12. Com relação ao documento de fl. 23, entendo que o mesmo tampouco é hábil
a comprovar as alegações do interessado, tendo em vista que inexiste
comprovação de sua autoria e da sua homologação judicial. Consta no citado
documento apenas o nome do contribuinte e duas rubricas de origem não
identificada, não sendo possível, portanto, atestar a sua validade.
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.721722/2023-88
7
13. Assim, diante da ausência de DIRF e da fragilidade da documentação
apresentada, entendo que o presente lançamento deve ser mantenho
integralmente.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, para não
analisar os documentos apresentados somente em sede de Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 2382
DF CARF MF
Original